Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726513-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA ALVES MOTTA, HALLANA KAROLINE CANDIDO MOTTA AGRAVADO: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR, SAMUEL CANDIDO DA SILVA, HALLANA CANDIDO MAGALHAES DE MIRANDA, KAYLA RODRIGUES DA SILVA, DAVID CANDIDO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MILTON CANDIDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Os Agravantes protocolam petição de ID 67992924, requerendo o prosseguimento do feito. Nada a deferir quanto à petição de ID 67992924, tendo em vista que a situação jurídica ali descrita não é relevante ao julgamento deste Agravo de Instrumento, e não se relaciona diretamente com a decisão recorrida (ID 197481732 – autos originários). Desse modo, mantenha-se em pauta e aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada para 06 de março de 2025 (quinta-feira), conforme pronunciado na certidão de ID67996188. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025 14:48:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador